Tribunal: TJDFT
Processo: 0720445-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que declinou da competência para processar e julgar pedido de liquidação individual de sentença coletiva, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.
2.A possibilidade de escolha aleatória de foro é rechaçada pela lei e pela jurisprudência, pois mesmo nas relações de consumo, é imprescindível que a escolha recaia em um dos critérios definidos nos artigos 52 e 53 do Código de Processo Civil, questão não verificada no caso em análise.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.